Tribunal: TJPA
Processo: 0855071-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855071-25.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO AUGUSTO BARROSO LIMA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, JOAO AUGUSTO BARROSO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e por João Augusto Barroso Lima, representado por sua genitora, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para autorizar procedimento cirúrgico (revisão de VNS), mas julgou improcedente o pedido indenizatório, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da realização do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se a demora na autorização do procedimento configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de perda superveniente do objeto, pois o cumprimento tardio da obrigação, após a judicialização, não elimina o interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito para aferição do direito, conforme entendimento do STJ.

4.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da operadora (art. 14 e Súmula 608/STJ).

5.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço diante da demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico essencial, sobretudo em paciente com epilepsia e deficiência intelectual, evidenciando negativa indireta de cobertura.

6.

Afirma-se que a operadora não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a demora ou recusa em autorizar procedimento necessário à preservação da saúde do paciente.

7.

Reconhece-se o dano moral, pois a demora na autorização de tratamento médico extrapola mero inadimplemento contratual, atingindo direitos fundamentais e gerando sofrimento relevante, sendo desnecessária prova específica (dano in re ipsa).

8.

Fixa-se a indenização em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência da taxa SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento tardio da obrigação, após a judicialização, não implica perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual.

2.

A demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e equivale à negativa de cobertura.

3.

A recusa ou demora indevida na autorização de tratamento médico enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência da taxa SELIC desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 199; CDC, art. 14; CPC, arts. 17, 373, I, 487, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.041.740/MA, 4ª Turma, j. 15.05.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0891170-86.2024.8.14.0301, j. 11.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0346284-40.2016.8.14.0301, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ré, bem como em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e por
JOÃO AUGUSTO BARROSO LIMA
, representado por sua genitora
VIVIANE SOARES DE FARIAS BARROSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais.

A decisão recorrida lançada ao id 24472754 julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela provisória anteriormente concedida, determinando que a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA autorizasse todos os procedimentos listados na Guia de Internação constante no id 34920251, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o magistrado julgou-o improcedente, ao fundamento de que não restou demonstrada a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, reputando o ocorrido como mero aborrecimento. Reconheceu, ainda, sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas processuais e estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados, suspendendo-se a exigibilidade em relação ao autor em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Irresignada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs recurso de apelação (id 24472755), no qual sustenta, em síntese, que houve perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o procedimento cirúrgico teria sido realizado em 07/10/2021, antes mesmo do deferimento da tutela judicial. Aduz, ainda, a inexistência de negativa de cobertura, afirmando que a operadora apenas procedeu à análise técnica do procedimento solicitado por meio de auditoria médica, tendo inclusive chegado a consenso com o médico assistente quanto ao tratamento adequado, consistente apenas na troca do gerador do dispositivo VNS. Defende que não houve qualquer conduta ilícita por parte da operadora e que caberia ao autor comprovar eventual negativa de cobertura, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a perda do objeto da ação, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, João Augusto Barroso Lima, representado por sua genitora Viviane Soares de Farias Barroso, também interpôs recurso de apelação (id 24472761), insurgindo-se contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que é portador de epilepsia e deficiência intelectual, tendo recebido guia de internação em julho de 2021, mas aguardado até outubro do mesmo ano para a realização do procedimento cirúrgico necessário à revisão do sistema de estimulação do nervo vago (VNS), o qual somente teria sido efetivamente realizado após o ajuizamento da ação e o deferimento da tutela de urgência. Afirma que, durante esse período, sofreu sucessivas crises convulsivas, circunstância que evidenciaria prejuízo concreto à sua integridade física e psíquica. Defende que a demora injustificada da operadora em autorizar o procedimento caracterizou falha na prestação do serviço, ensejando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, os quais seriam presumidos (in re ipsa). Requer, ao final, a reforma parcial da sentença, para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto pela operadora (ID 24472766), nas quais a parte autora sustenta que não houve perda do objeto da ação, argumentando que o procedimento apenas foi realizado após a intervenção judicial, circunstância que evidenciaria negativa tácita de cobertura e falha na prestação do serviço. Por outro lado, não foram apresentadas contrarrazões pela operadora em relação à apelação interposta pelo autor, conforme certidão constante dos autos.

Remetidos os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, o órgão ministerial, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos de apelação (ID
29831923
), entendendo presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e, no mérito, opinou pela reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer a falha na prestação do serviço da operadora de plano de saúde decorrente da demora injustificada na autorização do procedimento cirúrgico, com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, por entender configurado o dano moral presumido diante do risco imposto à saúde do paciente.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à verificação da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela demora na autorização de procedimento cirúrgico indicado ao autor, bem como à análise da alegação de perda superveniente do objeto da ação suscitada pela operadora apelante.

2.1. Da alegação de perda superveniente do objeto

A operadora sustenta que o procedimento cirúrgico foi realizado antes da decisão judicial, razão pela qual a demanda teria perdido seu objeto.

A tese, todavia, não merece prosperar.

O interesse processual deve ser aferido à luz da
necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
, conforme estabelece a doutrina processualista e a interpretação sistemática do art. 17 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o autor necessitava de procedimento cirúrgico relacionado à revisão do sistema de estimulação do nervo vago (VNS), tratamento indicado em razão de quadro clínico caracterizado por epilepsia associada a deficiência intelectual. O pedido de autorização foi submetido à operadora, sem que houvesse resposta eficaz em tempo razoável, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A realização do procedimento após a judicialização do conflito não elimina a utilidade da tutela jurisdicional, sobretudo quando a prestação do serviço somente foi viabilizada após a intervenção judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o cumprimento tardio da obrigação não implica perda do objeto da ação quando demonstrado que a satisfação do direito ocorreu em decorrência da atuação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 5. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que "deve ser reconhecido que a importância fixada de R$ 200,00 (duzentos reais) é ínfima, devendo, portanto, ser majorada, em observância aos requisitos estampados nas alíneas a, b e c, do § 3º, bem como do § 4º, todos do artigo 20 do CPC, para R$ 800,00 (oitocentos) reais". 6. Assim, a pretendida majoração da verba honorária importa nova avaliação dos parâmetros dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, ou seja, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Tarefas, contudo, incabíveis na via eleita, consoante a Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1645812 MG 2016/0318884-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

Dessa forma, não há falar em ausência de interesse processual, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada pela operadora apelante
.

2.2. Da natureza consumerista da relação jurídica

A relação estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento por meio da Súmula 608, segundo a qual:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, incide na hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Nas relações de consumo envolvendo serviços de saúde suplementar, o dever de segurança assume especial relevância, uma vez que o objeto do contrato envolve a tutela de bens jurídicos fundamentais como a vida e a integridade física do consumidor.

Além disso, não se pode perder de vista que a proteção à saúde encontra fundamento constitucional no art. 196 da Constituição da República, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo a iniciativa privada autorizada a atuar nesse setor de forma complementar, nos termos do art. 199 da Constituição.

Dessa forma, a atuação das operadoras de planos de saúde deve observar padrões elevados de diligência e eficiência na prestação do serviço, especialmente quando se trata de autorizar procedimentos indispensáveis ao tratamento de seus beneficiários.

2.3. Da falha na prestação do serviço

No caso em análise, restou demonstrado que o autor é portador de epilepsia e deficiência intelectual, necessitando de intervenção cirúrgica destinada à revisão do sistema de estimulação do nervo vago (VNS).

A autorização do procedimento foi retardada pela operadora, sendo a cirurgia realizada apenas após o ajuizamento da demanda judicial.

Tal circunstância evidencia a ocorrência de
falha na prestação do serviço
, uma vez que o atraso injustificado na autorização de tratamento médico essencial compromete a efetividade da assistência à saúde.

Cumpre registrar, ademais, que o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer constante dos autos (ID 29831923), manifestou-se pelo provimento da apelação interposta pela parte autora, reconhecendo a falha na prestação do serviço decorrente da demora injustificada na autorização do procedimento cirúrgico e a consequente configuração de dano moral indenizável. Após análise do conjunto probatório, verifico que os fundamentos expostos pelo Parquet mostram-se plenamente adequados à solução da controvérsia, razão pela qual os adoto como reforço das razões de decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode retardar ou impedir a realização de tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando se trata de procedimento necessário à preservação da saúde do paciente.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a jurisprudência segue a mesma orientação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ORLIANE DE LEMOS SANTANA DE SOUSA.

2. A autora, beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com tumor cerebral, requereu judicialmente a autorização e o custeio de cirurgia urgente. Alegou-se demora injustificada de mais de três meses, com o procedimento mantido no status de “em estudo” pela operadora, mesmo após recomendação da Defensoria Pública.

3. A sentença reconheceu a procedência dos pedidos para: (i) confirmar a tutela provisória que obrigou a ré a autorizar a cirurgia; (ii) condenar a UNIMED ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; (iii) fixar custas e honorários advocatícios em favor do Fundo da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demora de mais de três meses na autorização de procedimento cirúrgico urgente pode ser equiparada à negativa de cobertura por operadora de plano de saúde; (ii) verificar se a demora injustificada configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável; (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da operadora (arts. 2º, 3º e 14 do CDC; Súmula 608/STJ). 6. A classificação do procedimento como eletivo, mesmo diante de laudo médico atestando urgência e risco de vida, não se sustenta, configurando negativa indireta de cobertura. 7. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS determina cobertura imediata em casos de urgência, não podendo a operadora postergar a autorização por mais de três meses sob alegações administrativas. 8. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a negativa indevida ou demora injustificada na autorização de tratamento urgente enseja dano moral in re ipsa. 9. A indenização de R$ 5.000,00, arbitrada pelo juízo de origem, atende ao princípio da razoabilidade e ao caráter punitivo-pedagógico da reparação civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente pelo plano de saúde, em afronta à urgência comprovada por laudo médico e às normas da ANS, caracteriza negativa de cobertura e falha na prestação do serviço.
2. A recusa indevida ou a demora excessiva para autorização de cirurgia de urgência enseja responsabilidade civil da operadora por danos morais, os quais prescindem de prova específica (dano moral in re ipsa)." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08911708620248140301 31664653, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Assim, evidencia-se que a conduta da operadora afrontou os deveres de boa-fé objetiva e cooperação que regem as relações contratuais, caracterizando defeito na prestação do serviço.

2.4. Do dano moral

A sentença recorrida afastou a indenização por dano moral sob o fundamento de que os fatos configurariam mero aborrecimento.

Com a devida vênia, tal entendimento não se mostra adequado.

A negativa indevida ou a demora injustificada na autorização de tratamento médico extrapola o campo do inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, valores constitucionalmente assegurados pelos arts. 1º, III, e 196 da Constituição da República.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a negativa indevida ou a demora injustificada na autorização de tratamento médico extrapola o campo do inadimplemento contratual, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana e gerando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

No caso dos autos, o autor permaneceu por meses aguardando a realização da cirurgia indicada, período em que sofreu sucessivas crises convulsivas decorrentes de seu quadro epiléptico.

Tal circunstância revela situação de evidente sofrimento psicológico e insegurança quanto à própria saúde, superando em muito o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará igualmente reconhece o caráter indenizável de situações semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos por Hapvida Assistência Médica Ltda. e Débora do Socorro Correa Antunes contra decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 e determinou a aplicação da taxa SELIC para a correção monetária da condenação, em ação que pleiteia indenização pela demora na autorização de cirurgia urgente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a redução do valor dos danos morais, de R$ 50.000,00 para
R$ 10.000,00, atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) examinar a alegação da Hapvida de que não houve falha na prestação do serviço contratual, mas sim cumprimento dos parâmetros previstos; e (iii) avaliar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No agravo interno de Hapvida, argumenta-se que a operadora cumpriu integralmente as obrigações contratuais, sem negativa de atendimento, tese já rejeitada na decisão monocrática, considerando que a demora para a autorização do procedimento é suficiente para configurar falha no serviço e dano moral in re ipsa. 4. Quanto ao agravo de Débora do Socorro Correa Antunes, a redução da indenização para R$ 10.000,00 foi mantida por atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o entendimento jurisprudencial sobre o quantum indenizatório em casos análogos. 5. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária é adequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que ela abrange juros de mora e correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravos internos desprovidos.
Tese de julgamento: “A demora injustificada para autorização de procedimento cirúrgico de urgência configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais; o quantum indenizatório deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
e a taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03462844020168140301 23666561, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Portanto, resta configurado o dano moral.

2.5. Do valor da indenização

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

À luz dessas circunstâncias, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição de condutas semelhantes pela operadora.

Sobre o valor da condenação incidirão os encargos legais a partir da citação, observada a aplicação da taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária ou juros moratórios calculados separadamente no mesmo período.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por JOÃO AUGUSTO BARROSO LIMA, para reformar a sentença apenas no capítulo relativo aos danos morais, condenando a operadora ao pagamento de
indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescida dos encargos legais a partir da citação, observada a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária e juros de mora calculados separadamente no mesmo período.

Em razão da reforma da sentença, afasto a sucumbência recíproca anteriormente reconhecida, para condenar integralmente a parte ré ao pagamento das custas

processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026